Tribunal: STF
Processo: HC 180976
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
HABEAS CORPUS – IDENTIDADE FÁTICA – APRECIAÇÃO CONJUNTA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, nos autos da medida cautelar nº 1219-61.2016.4.01.3803, determinou, em 17 de fevereiro de 2016, a prisão preventiva do paciente e de mais 27 pessoas ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33 (tráfico de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou interceptações telefônicas, a revelarem o papel como principal fornecedor de armas e entorpecentes a grupo criminoso dedicado ao comércio internacional de drogas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    No dia 30 de janeiro de 2018, solicitou ao Estado do Paraguai a extradição do paciente e de corré, a qual foi efetivada, tendo sido o mandado de prisão cumprido em 26 de abril de 2019.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 558.492/MG, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 6 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 20 de maio último, acolheu pedido de liminar no habeas corpus nº 185.533, para afastar a prisão do paciente, tendo em vista o excesso de prazo. 
    No processo-crime, que passou a tramitar sob o nº 14256-58.2016.4.01.3803, o Juízo condenou-o, no dia 14 de novembro de 2019, a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 1.244 dias-multa, considerada a prática do delito de tráfico de drogas, com observância da causa de aumento versada no artigo 40, inciso I (transnacionalidade), da Lei de regência. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a custódia. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 18 de maio de 2020, revelou interposta apelação pela defesa, pendente a remessa ao Órgão revisor.
    A fase é de análise da medida de urgência. 
    2. Conforme veiculado, implementei liminar no habeas corpus nº 185.533, para revogar a custódia provisória retratada nos autos da medida cautelar nº 1219-61.2016.4.01.3803, da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, que passou a tramitar, instaurado processo-crime, sob o nº 14256-58.2016.4.01.3803. Nesta impetração, tem-se idêntica pretensão. Surge o prejuízo do pedido de medida acauteladora.
    3. Ante a identidade de situações, dar-se-á o julgamento conjunto deste habeas com o de nº 185.533, apensando-se os processos.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator